Tribunal: STF
Processo: Rcl 85854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100797-19.2020.5.01.0005, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Noticia que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo reclamado, julgou improcedente o pedido do beneficiário para condenar a autora por responsabilidade subsidiária, sob o argumento de que: “compulsando os autos, verifico que a segunda reclamada carreou aos autos, a partir do ID. 9fd8955, documentos que comprovam a efetiva fiscalização do contrato firmado com a primeira demandada, razão pela qual julgo improcedente o pedido de sua condenação, em caráter subsidiário, pelo pagamento dos créditos acima deferidos.”

    4. Insatisfeito, o beneficiário interpôs recurso ordinário que foi julgado procedente na 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, atribuindo responsabilidade subsidiária à reclamante. 

    5. Informa que “considerando a reversão da sentença quanto à condenação subsidiária da VIBRA ao pagamento das verbas deferidas ao obreiro, a Reclamante interpôs Recurso de Revista, atendendo aos pressupostos processuais e trazendo à baila divergência jurisprudencial e interpretação divergente de norma infraconstitucional, a fim de que fosse dado provimento à medida processual.” Negou-se seguimento ao recurso de revista.

    6. Foram interpostos agravo de instrumento em recurso de revista e recurso extraordinário, mas todos foram negados, sob o argumento de correta aplicação aos julgados exarados por esta Suprema Corte. 

    7. Alega que “a decisão contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 13/02/2025, no julgamento do RE 1298647, com repercussão geral (Tema 1118). Para a maioria do Plenário, a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, e não de forma automática.”

    8. Defende que as “decisões proferidas na Reclamação Trabalhista nº 0100797-19.2020.5.01.0005, o Contrato de Prestação de Serviços nº 4600170694 foi firmado entre as empresas em 02/02/2015, sendo certo que a privatização da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., antiga denominação da VIBRA ENERGIA S.A., ocorreu somente a partir de julho de 2019.”

    9. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “ser julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com fulcro do artigo 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassada a r. decisão proferida no âmbito do C. TST, nos autos nº 0100797-19.2020.5.01.0005, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista.”

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    15. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    16. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    17. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    18. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    19. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    20. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    21. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”.Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    22. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, reformou sentença de primeiro grau, condenando subsidiariamente a reclamante por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 21, p. 15-22; grifos acrescidos):

“(...) DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
Apresentou a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - BR os termos aditivos ao contrato celebrado com a primeira ré para serviços de operação da central de serviços, apoio técnico local, suporte técnico local, suporte técnico ao data center, operação do data center, monitoração do data center e administração de ativos de TI/TCOM para a gerência de tecnologia de informação em todo o território nacional, com início em 02/02/2015 e prorrogação dos períodos de 02/02/2018 a 02/02/2019, 02/02/2019 a 02/02/2020, 02/02/2020 a 02/05/2020 e 02/05/2020 a 02/07/2020 (IDs. 7809634, 0d1dbab e 86ddd8c).
Evidente que a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - BR (atual VIBRA ENERGIA S/A) se beneficiou da mão de obra do autor, mediante a prestação de serviços contratada pela primeira ré, inclusive com empresas prestadoras de serviços anteriores: CHIPTEK INFORMÁTICA LTDA, UNISYS BRASIL LTDA, ACCENTURE DO BRASIL LTDA, ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA e SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, sem solução de continuidade desde 02/06/2004, como revela a CTPS de ID. 98feda0 e o depoimento da testemunha.
Sendo a tomadora PETROBRAS DISTRIBUIDORA uma sociedade de economia mista da União, aplica-se-lhe o artigo 173, parágrafo primeiro, da Constituição da República, sendo consabido que o Tribunal de Contas da União determinou reiteradamente que a Petrobras se abstivesse de aplicar às suas licitações e contratos o Decreto n.º 2.745/1998 e o art. 67 da Lei n.º 9.478/1997, tidos por inconstitucionais, e observasse a Lei nº 8.666/1993 e seu regulamento próprio até que sobreviesse a lei prevista no artigo 173, parágrafo primeiro, da CRFB/88.
De outro giro, a discussão em torno da aplicação da Lei nº 8.666/93 às contratações perpetradas pela Petrobras chegou ao STF que, em decisão proferida em sessão virtual finalizada em 05/03/2021, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 441.280 entendeu que a Petrobras não está sujeita às normas para licitações previstas na Lei nº 8.666/1993, haja vista que, com a relativização do monopólio do petróleo pela EC 9/1995, passou a exercer atividade econômica em regime de livre competição e ampla concorrência de mercado e, por isso, as contratações por ela realizadas não podem ser reguladas pelo regime da Lei nº 8.666/1993, que subordina a Administração Pública a rígidos limites justificáveis apenas nas contratações envolvendo serviços públicos, mas inviável para estatais que atuam na atividade econômica, em condições equivalentes às empresas privadas, movidas "por intensa concorrência entre as empresas que nele atuam", que demanda atuação ágil.
O Relator, Ministro Dias Toffoli, destacou que a Constituição Federal, ao enquadrar tais estatais no regime privado, visou justamente viabilizar a atividade comercial por elas desenvolvida, afastando qualquer mecanismo de proteção ou de privilégios; e citou que já existia lei no ordenamento jurídico, no caso, a Lei nº 9.748/1997, que prevê que os contratos celebrados para a aquisição de bens e serviços devem ser precedidos de procedimento licitatório simplificado, o qual foi definido no Decreto nº 2.745/1998.
O citado art. 67 da Lei 9.478/1997, revogado pela Lei n.º 13.303/2016, continha a redação de que: "Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República”, contudo, não afastava sua responsabilidade pelos encargos trabalhistas. Já os arts. 76 e 77 da Lei n.º 13.303/2016, preveem que:
Art. 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
§ 2º (VETADO).

Ocorre que o Decreto n.º 2.745/98, que regulamenta a Lei n.º 9.478/97, estabeleceu procedimento licitatório simplificado específico para a Petrobras, no que diz respeito a contratação de obras, serviços, compras e alienações, afastando, por conseguinte, a incidência do § 1º art. 71 da Lei n.º 8.666/93.
Incabível, dessa maneira, alegar que a responsabilização subsidiária da Petrobras exige a comprovação de sua falha na fiscalização do contrato mantido com a fornecedora de mão de obra, tendo em vista que o decreto que rege a matéria não a exime de responsabilidade pelos créditos trabalhistas de funcionários que lhe prestem serviços na condição de terceirizados. Incide na hipótese o entendimento contido no item IV da Súmula 331 do C. TST, aplicável às empresas não submetidas à Lei n.º 8.666/93.
Por analogia, ainda que no Tema 246 de Repercussão Geral do STF, o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfira automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, o que foi reforçado no Informativo n.º 220 do TST, a decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento do item V da Súmula 331 do C. TST, introduzido pela Resolução 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011:
V - Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

Uma primeira leitura de tal verbete autoriza a conclusão de recai sobre o trabalhador o ônus de comprovar a conduta culposa da Administração no cumprimento das obrigações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, fato constitutivo de seu direito (NCPC, art. 373, I).
Em razão dessa modificação na súmula da mais Alta Corte Trabalhista, deixei de reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, nos casos em que fosse adunado aos autos o contrato de prestação de serviços, nos moldes da Lei nº 8.666/93, e que não lograsse o autor demonstrar a culpa do ente público no cumprimento das obrigações dele resultantes. Entretanto, sedimentou-se no âmbito deste Regional o entendimento de que recai sobre a Administração o ônus de demonstrar que efetivamente fiscalizou do contrato firmado com a prestadora de serviços, nos termos da Súmula 41, verbis: 
Responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública. Prova da culpa. (artigos 29, VII, 58, 67 e 78, VII, da lei 8.666/93.) Recai sobre o ente da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços
Não se pode olvidar que a SDI-1 do TST, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.01.05.0281 (DEJT de 22/05/2020), aplicou a teoria dinâmica do ônus da prova, atribuindo esse dever ao ente público, diante da maior aptidão para a produção da prova, nos termos do art. 818, § 1º, da CLT, não podendo transferi-lo ao trabalhador, tendo em vista a dificuldade na obtenção dos documentos. E o STF deixou claro que, quando do julgamento do RE n.º 760.931 (Tema 246), não definiu tese acerca da distribuição do ônus da prova, o que será feito no julgamento do RE n.º 1.298.647/SP, com repercussão geral que será adotado como Tema 1181.
Melhor examinando a questão, passei a compartilhar do entendimento de que a inversão do ônus probatório é de todo cabível em tais hipóteses, pois do contrário estar-se-ia impondo ao trabalhador prova diabólica, de fato negativo indeterminado no tempo, qual seja, de que o empregador em tempo algum promoveu as diligências necessárias à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada.
Portanto, goza o ente público de indiscutível aptidão para produzir a prova do fato positivo incompatível com a falta de fiscalização, sendo-lhe perfeitamente possível trazer aos autos os elementos - em geral documentos de sua própria emissão - que demonstrem a adoção daquelas medidas.
(...)
No tocante à observância ao Recurso Extraordinário nº 760.931, cuja decisão foi prolatada em 30/03/2017, com repercussão geral (Tema 246), esclarece-se que à tomadora de serviços incumbe manter vigilância estrita sobre a forma e cumprimento do contrato pela empresa prestadora dos serviços em relação às suas obrigações legais, sob pena de incorrer em responsabilização pela ausência de fiscalização.
Retornando à hipótese aventada, a PETROBRAS não trouxe aos autos qualquer prova de fiscalização dos haveres relacionados com os trabalhadores, tampouco apresentou o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira ré, o que evidencia a efetiva conduta culposa da Administração Pública na correta fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, não se tratando de aplicação da responsabilização automática, vedada na decisão do RE n.º 760.931 do STF.
Mister destacar que a simples juntada da relação de empregados da prestadora de serviços (folhas de pagamento) ou de recolhimento de FGTS e de contribuição social, ainda que em dívida ativa (do ID. 9fd8955 ao 10939ac) não afastou o descumprimento de normas legais e o inadimplemento das verbas trabalhistas pela primeira ré quando da resilição do contrato de emprego. E não houve prova da retenção do repasse nem prova da rescisão contratual entre as rés.
Aliás, a fiscalização também consiste nos serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Reitero que inexiste qualquer contrariedade entre a Súmula 331, item V, do C. TST e a Súmula 41 desta Corte, porquanto a primeira apenas destaca o fato jurígeno da responsabilidade subsidiária - falta de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora - sem aludir à parte sobre a qual recai o ônus de prová-lo, esta matéria do verbete regional.
Nessa ordem de ideias, a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorre da má escolha e da omissão dos agentes públicos na fiscalização de seus contratados, em outras palavras da culpa in elegendo et in vigilando, a qual é de se presumir quando restam comprovadas violações da legislação trabalhista por parte da intermediadora dos serviços, competindo ao ente público demonstrar que efetivamente empreendeu diligências para coibi-las, do que não cuidou na espécie.
No que se refere às verbas pecuniárias, a responsabilidade subsidiária no cumprimento obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho da autora com a primeira ré é integral, abrangendo todas as verbas contratuais, multas e indenizações devidas pela fornecedora de mão de obra, o que encontra respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro de 2002 e no item VI da Súmula 331 do C. TST: "VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral."
Nada a se falar em ofensa ao art. 5º, XLV, da Constituição, aplicável à seara criminal, e não à matéria de responsabilidade civil quanto à responsabilidade sobre tributos, contribuições previdenciárias e fiscais ou depósitos fundiários. O pagamento das penalidades impostas pela legislação trabalhista também se enquadra no rol dos haveres, não se devendo falar em princípio da personificação das penas, previsto no artigo 5º, XLV, da CRFB/88, haja vista que é aplicado apenas na esfera penal. Assim, emerge a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, sejam as parcelas de natureza salarial ou indenizatória, incluindo-se as multas.
Diante dessas ponderações, a tomadora deve responder subsidiariamente por todas as parcelas pecuniárias reconhecidas pela sentença.
Dou provimento.”

    23. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    24. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    25. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    26. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    27. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    28. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a aut